Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-86.2016.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DESPROPORCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - submissão AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA - ARESTOS DO TJMT - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SANÇÃO CUMULATIVA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001258-86.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA - CPF: 939.486.621-34 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA - CPF: 939.486.621-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO -
INCAPACIDADE
FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DESPROPORCIONALIDADE DA
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
- P
EDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - submissão
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA -
ARESTOS DO TJMT -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

SANÇÃO CUMULATIVA

PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL

ACÓRDÃO DO STJ

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da
Execução Penal, a quem compete, observadas as
condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP
N.U 0000510-14.2015.8.11.0096
).

A
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ,
REsp 1481502/RJ
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001258-86.2016.8.11.0039 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APLANTE:

EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 70115), que o condenou por embriaguez ao volante
a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito [
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salário mínimos
],
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
caput
, do CTB – (fls. 154/156).

O apelante sustenta que: 1) não possui condições financeiras para o pagamento da prestação pecuniária; 2) a suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Requer o provimento para
“reduzir a pena restritiva de direitos para 1 (um) salário mínimo”
e readequar a suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal (fls. 165/170
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 176/180).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial do apelo
“para que a penalidade acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, seja redefinida para 02 dois meses, ou seja, no mínimo legal, nos termos do art. 293, caput, do CTB”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 191/195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril de 2016, por volta das 21h45min, na Via Pública, na Avenida São Paulo, Centro, próximo a Castrillon, nesta cidade e Comarca de São Jose dos Quatro Marcos, EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Uno, Mille Ex, cor cinza, placa CML - 4088, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fls. 17.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA como incurso nas disposições do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997)
[...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotor de Justiça – fls. 6/8
).

O Juízo singular
substituiu a pena corporal por restritiva de direito
e
suspendeu o direito de dirigir veículo automotor,
nos seguintes termos:

“[...] Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistentes em Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP).

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB).”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – fls. 154/156
)

Pois bem.

A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da
Execução Penal, a quem compete, observadas as
condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP
N.U 0000510-14.2015.8.11.0096
- Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva
- Terceira Câmara Criminal - 28.2.2020).

Nesse sentido:
TJMT, AP N.U 0000866-57.2018.8.11.0046 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020; AP N.U 0000494-72.2015.8.11.0092 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.6.2019).

Quanto à
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ,
REsp 1481502/RJ
- Relator: Min. Gurgel Faria -15.9.2015).

No caso, o
juiz da causa fixou a pena corporal no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Assim sendo,
mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para
2 (dois) meses
, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020